Tribunal: TJES
Processo: 5015427-79.2025.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Rescisória
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015427-79.2025.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: DOMINGOS JOSE DESCHIAVONE

REQUERIDO: DANILO MARCONCINI DESCHIAVONE e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO FORMAL INTEGRADA. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado em ação rescisória, impondo ao autor o pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob a ressalva do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

2. O embargante alega a existência de omissão quanto à concessão da gratuidade da justiça, aduzindo que a Turma Julgadora não se manifestou expressamente sobre o preenchimento dos requisitos da assistência judiciária gratuita deduzida na inicial. Sustenta a necessidade de manifestação expressa sobre os arts. 966, V e VII, 370, 464, § 1º, II, e 489, § 1º, IV, do CPC, e art. 5º, LIV e LV, da CF. Argumenta, ainda, haver contradição interna no acórdão ao rejeitar a caracterização de prova nova de planta pericial topográfica sob o fundamento de que poderia ter sido produzida na fase de conhecimento, enquanto reconheceu que houve pedido expresso de produção de provas ignorado pelo juízo da causa originária.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado que justifique a integração do julgado para a declaração formal do benefício da assistência judiciária gratuita ou para a modificação do entendimento acerca do não preenchimento dos requisitos da ação rescisória.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante e corrigir erro material, possuindo função eminentemente integrativa, de acordo com o art. 1.022 do CPC.

5. Assiste parcial razão ao embargante quanto à ausência de manifestação formal expressa sobre a concessão da gratuidade da justiça, uma vez que o acórdão aplicou a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC no dispositivo, pressupondo a suspensão da exigibilidade, mas omitiu-se em declarar formalmente o deferimento do benefício no corpo da fundamentação. Sanar essa omissão formal evita insegurança jurídica ou atos de constrição indevidos na fase de cumprimento de sentença, sem conferir efeitos infringentes ao resultado.

6. A contradição que autoriza os aclaratórios é a estritamente interna, verificada entre as proposições lógicas do próprio corpo da decisão judicial, e não entre o entendimento da parte e a conclusão do colegiado. O acórdão embargado assentou premissas harmônicas ao afastar a violação literal a dispositivo jurídico (art. 966, V, do CPC) e ao rejeitar o documento como prova nova (art. 966, VII, do CPC) por descumprimento do requisito de preexistência cronológica ao trânsito em julgado.

7. O julgador preencheu o dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, § 1º, do CPC, não estando adstrito a rebater individualmente cada artigo invocado se encontrou fundamentação suficiente para decidir a controvérsia, prescindindo a menção explícita de numerais para fins de prequestionamento, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

8. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, porquanto o acolhimento parcial da omissão demonstra que a oposição do recurso buscou o aperfeiçoamento da decisão, descaracterizando o intuito manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e Tese

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão formal apontada e fazer constar expressamente na fundamentação do julgado o deferimento do benefício da gratuidade da justiça ao autor/embargante, mantendo-se inalterada a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixada nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento: "A ausência de declaração formal de concessão da gratuidade da justiça no corpo da fundamentação do voto condutor, não obstante a aplicação da ressalva de exigibilidade de verbas sucumbenciais no dispositivo, configura omissão passível de integração por embargos de declaração, sem que isso acarrete efeitos modificativos ao resultado do julgamento".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, 370, 464, § 1º, II, 489, § 1º, IV, 966, V e VII, 1.022 e 1.026, § 2º; CF, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.229.054/TO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DOMINGOS JOSÉ DESCHIAVONE
em face do acórdão proferido pela e. Desª. Janete Vargas Simões que, à unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na
Ação Rescisória
por ele ajuizada, impondo-lhe o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob a ressalva do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

O embargante argui a existência de
omissão
e
contradição
no julgado colegiado. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese:
i)
omissão quanto à Gratuidade da Justiça
:
aduz que a Turma Julgadora não se manifestou expressamente acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita deduzida na petição inicial da ação rescisória, limitando-se a fazer menção ao dispositivo que suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência; e
ii)
aponta a necessidade de manifestação expressa sobre os arts. 966, V e VII, 370, 464, § 1º, II, e 489, § 1º, IV, do CPC, e art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Argumenta haver contradição interna na fundamentação que rejeitou a caracterização da prova nova, sob o fundamento de que a planta pericial topográfica juntada poderia ter sido produzida na fase de conhecimento originária, concomitantemente ao fato de reconhecer que houve pedido expresso de produção de provas ignorado pelo juízo da causa originária.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões, nas quais defendem a ausência de vícios intrínsecos ao julgado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5015427-79.2025.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: DOMINGOS JOSE DESCHIAVONE

REQUERIDO: DANILO MARCONCINI DESCHIAVONE, MARIA DA GLORIA NASCIMENTO DESCHIAVONE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DOMINGOS JOSÉ DESCHIAVONE

em face do acórdão proferido pela e. Desª. Janete Vargas Simões
que, à unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na
Ação Rescisória
por ele ajuizada, impondo-lhe o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob a ressalva do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

O embargante argui a existência de
omissão
e
contradição
no julgado colegiado. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese:
i)
omissão quanto à Gratuidade da Justiça
:
aduz que a Turma Julgadora não se manifestou expressamente acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita deduzida na petição inicial da ação rescisória, limitando-se a fazer menção ao dispositivo que suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência; e
ii)
aponta a necessidade de manifestação expressa sobre os arts. 966, V e VII, 370, 464, § 1º, II, e 489, § 1º, IV, do CPC, e art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Argumenta haver contradição interna na fundamentação que rejeitou a caracterização da prova nova, sob o fundamento de que a planta pericial topográfica juntada poderia ter sido produzida na fase de conhecimento originária, concomitantemente ao fato de reconhecer que houve pedido expresso de produção de provas ignorado pelo juízo da causa originária.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões, nas quais defendem a ausência de vícios intrínsecos ao julgado.

Pois bem. Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Assiste razão parcial ao embargante no tocante à ausência de manifestação formal expressa sobre a concessão da gratuidade da justiça.

O acórdão recorrido aplicou ao dispositivo a imposição de custas e honorários advocatícios
“com a ressalva do § 3º, do art. 98, do CPC”
. Conquanto tal inserção evidencie que o colegiado pressupôs a suspensão da exigibilidade da verba em razão da situação de hipossuficiência do autor, constata-se que o corpo da fundamentação do voto condutor não procedeu à declaração formal e expressa de deferimento do benefício.

Para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e para que se evite qualquer insegurança jurídica ou ato de constrição indevido na fase de cumprimento de sentença, impõe-se sanar o vício de omissão formal, integrando o julgado para registrar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do requerente, sem que isso confira efeitos infringentes ao resultado do julgamento.

No que tange às demais alegações, verifica-se que o embargante visa, por vias transversas, rediscutir os fundamentos que ampararam o juízo de improcedência da pretensão rescisória.

A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela estritamente interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente excludentes entre si dentro do próprio corpo da decisão judicial (fundamentação e dispositivo), e não o descompasso entre o entendimento da parte e a conclusão adotada pelo colegiado.

O acórdão embargado assentou premissas harmônicas e autônomas:
i)
Afastou a violação literal a dispositivo jurídico (art. 966, V, do CPC), explicitando que o juiz originário é o destinatário das provas e que o julgamento da lide com base nos elementos documentais então constantes dos autos não configura ofensa direta à norma processual;
ii)
Rejeitou a caracterização do documento obtido em setembro de 2025 como "prova nova" (art. 966, VII, do CPC), porquanto confeccionado após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, descumprindo o requisito cronológico de preexistência exigido pela norma. Consignou-se, ainda, que a referida representação topográfica gráfica do imóvel rural poderia ter sido providenciada e acostada por iniciativa unilateral do réu quando da contestação em setembro de 2024, independentemente de providência judicial.

Não se divisa, portanto, incompatibilidade lógica nas premissas adotadas. O julgador preencheu o dever de fundamentação analítica estabelecido no art. 489, § 1º, do CPC, não estando adstrito a rebater individualmente cada argumento ou artigo de lei invocado se encontrou fundamentação suficiente para decidir a controvérsia jurídica.

Conforme orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais prescinde da menção explícita de seus numerais quando a matéria jurídica neles vertida tenha sido debatida e enfrentada pelo colegiado (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.229.054/TO).

Desse modo, o inconformismo com a subsunção jurídica conferida aos fatos deve ser veiculado por meio dos recursos extraordinários cabíveis, sendo vedada a rediscussão do mérito na via dos aclaratórios.

Afasto a aplicação da sanção pecuniária prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, requerida pelos embargados. O acolhimento da omissão apontada em relação ao benefício da gratuidade da justiça demonstra que a oposição dos embargos de declaração buscou o aperfeiçoamento da decisão judicial, o que afasta a presunção de intuito manifestamente protelatório da conduta processual do embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão formal apontada, fazendo constar expressamente na fundamentação do julgado o deferimento do benefício da gratuidade da justiça ao autor/embargante, mantendo-se inalterada a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixada nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)